Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA.
I - A Terceira Seção do STJ, alterando posição anterior, estabeleceu que a causa de aumento da prática do furto no repouso noturno deve ser aplicada na forma simples e qualificada do delito.
II - Recurso conhecido e desprovido.